Tribunal: TJDFT
Processo: 0746901-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746901-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO contra a decisão ID 252171024, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711646-88.2023.8.07.0001, movido em face de TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de busca de bens em nome da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 251746959, porquanto uma vez arquivado o feito com base no artigo 921 do CPC, só será desarquivado se forem localizados e indicados objetivamente bens. Não serão aceitos pedidos de diligências investigativas de patrimônio, porquanto a norma é clara em impor o ônus de indicação de bens (art. 921, §3o do CPC). Retornem os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Nas razões recursais, a agravante relata que busca, na origem, a satisfação de crédito de R$ 7.406,71 (sete mil, quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos), se sucesso, pois todas as diligências patrimoniais realizadas — via SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e pesquisa de imóveis — foram infrutíferas. Sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto a utilização do CNIB constitui medida executiva legítima e subsidiária, apta a garantir a efetividade da execução e a concretização do princípio da celeridade processual. Defende que o referido sistema é regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e se harmoniza com o disposto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, o qual confere ao magistrado o poder de adotar medidas indutivas e coercitivas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais. Alega, ainda, que o uso da ferramenta não afronta o princípio da menor onerosidade do devedor, por se tratar de instrumento de publicidade e cooperação institucional que viabiliza a localização de bens e previne fraudes patrimoniais, reforçando a efetividade da tutela executiva. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta que a manutenção da decisão poderá resultar na suspensão ou arquivamento indevido do processo, diante da ausência momentânea de bens penhoráveis. Assevera que tal situação comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional e violaria os direitos constitucionais ao devido processo legal e à razoável duração do processo (art. 5o, LIV e LXXVIII, da CF). Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja efetivada a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da agravada na CNIB e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, nos mesmos termos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, na qual foi indeferido o pedido de busca de bens em nome da executada na CNIB. O Juízo de 1o Grau entendeu que, estando o processo suspenso e arquivado provisoriamente, não caberia a realização de novas diligências de busca patrimonial, competindo à exequente indicar bens específicos para prosseguimento da execução, conforme ônus previsto no art. 921, § 3o, do CPC. Inconformada, a exequente, ora agravante, sustenta que a utilização do CNIB constitui medida legítima e subsidiária para garantir a efetividade da execução e a celeridade processual. Afirma que o sistema é regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ e amparado pelo art. 139, inciso IV, do CPC, não violando o princípio da menor onerosidade do devedor, por se tratar de instrumento de publicidade e cooperação que facilita a localização de bens. A questão em discussão, portanto, consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema CNIB como meio executório subsidiário, destinado à localização de bens da executada, ainda que o feito se encontre suspenso e arquivado provisoriamente com fundamento no art. 921 do CPC. Passo à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A CNIB é um sistema eletrônico que integra, em âmbito nacional, todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, conforme disposto no Provimento n. 39/2014 do CNJ.[1] Sua finalidade é concentrar e divulgar as comunicações de indisponibilidade que recaiam sobre bens e direitos imobiliários, bem como registrar o levantamento das ordens, conferindo publicidade e eficácia às restrições patrimoniais e assegurando celeridade, segurança e efetividade às decisões judiciais e administrativas. As informações constantes do banco de dados podem ser acessadas pela parte credora por intermédio do cartório de registro de imóveis competente, que detém acesso ao sistema e pode realizar as consultas disponíveis mediante o pagamento dos emolumentos devidos, independentemente de intervenção judicial – exceto quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese em que a pesquisa poderá ser requerida sem o recolhimento das custas correspondentes. Esse procedimento visa evitar a burla ao recolhimento dos emolumentos e preservar a competência dos serviços extrajudiciais para a prática de atos de pesquisa e averbação relacionados à indisponibilidade de bens. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) PELO PODER JUDICIÁRIO. FINALIDADE DO SISTEMA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para identificação de bens passíveis de penhora. O agravante sustenta que a pesquisa pela via judicial facilitaria a localização de bens do executado para garantir a satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a realização de consultas ao sistema CNIB pelo Poder Judiciário como instrumento de pesquisa de bens penhoráveis; e estabelecer se a negativa de acesso judicial ao sistema CNIB viola o princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, tem como finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciais e administrativas, não se destinando à pesquisa patrimonial para fins de penhora via judicial. 4. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, mas isso não inclui desvirtuar a finalidade de sistemas específicos como o CNIB. 5. O acesso às informações do CNIB para consulta patrimonial pode ser realizado diretamente pelo credor e por meio de cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento de emolumentos, o que reforça a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. 6. A cooperação processual entre os sujeitos do processo, prevista no artigo 6o do CPC, não implica atribuir ao Judiciário a responsabilidade exclusiva pela busca de bens penhoráveis, especialmente quando não esgotados os meios extrajudiciais disponíveis. 7. O precedente invocado (Acórdão 1946994, 0739940-22.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont) reforça que a consulta judicial ao CNIB desvirtua a finalidade do sistema e isenta o credor do pagamento dos encargos exigidos para acesso aos dados por via extrajudicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da cooperação processual não exime o credor de buscar bens passíveis de penhora por meios extrajudiciais previamente disponíveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV; Provimento no 39/2014 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1946994, 0739940-22.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 05.12.2024. (Acórdão 1966334, 0746882-70.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025 – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. PEDIDO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. [...] 4. A pretensão de pesquisa de bens por meio do sistema CNIB foi indeferida de modo claro e fundamentado no acórdão embargado. O art. 139, IV, do CPC, não obriga o Judiciário a assumir o ônus do credor na busca de bens penhoráveis, notadamente quando não é beneficiário da justiça gratuita e lhe é possível realizar a pesquisa mediante o recolhimento de custas e emolumentos cartorários. [...]6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 1.022, 1.025 e 1.026. (Acórdão 2036437, 0704422-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) No caso, a agravante não comprovou ser beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual lhe compete arcar com os custos das diligências extrajudiciais necessárias à localização de bens, antes de requerer a intervenção judicial. Assim, embora o art. 139, inciso IV, do CPC autorize o magistrado a adotar medidas coercitivas e indutivas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, tal prerrogativa não transfere ao Poder Judiciário o dever de promover diligências investigativas em substituição à parte exequente, especialmente quando esta dispõe de meios próprios e adequados para tanto. Ademais, a exigência de que o credor adote previamente as medidas extrajudiciais disponíveis não viola os princípios do devido processo legal nem da razoável duração do processo (art. 5o, incisos LIV e LXXVIII, CF c/c art. 4o, CPC), mas concretiza o dever de cooperação processual (art. 6o, CPC). Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não identifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o feito foi arquivado provisoriamente, pelo prazo de 1 (um) ano, em 22/9/2025 (decisão ID origem 250681632), sendo possível seu desarquivamento a qualquer tempo, caso venham a ser localizados bens penhoráveis em nome da executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2158332024092366f1e489f066b.pdf. Acesso em 24/10/2025.